Tribunal: TJSP
Processo: 0019579-36.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 3o da Lei n. 5.562, de 28 de setembro de 2017, do Município de São Caetano do Sul. Dispositivo que institui multa punitiva de 20% sobre o valor do débito de IPTU, após finalizado o ano do lançamento, sem prejuízo da multa moratória prevista no artigo 142 do Código Tributário Municipal. Alegação de inconstitucionalidade dessa cumulação, por ofensa ao

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 3o da Lei n. 5.562, de 28 de setembro de 2017, do Município de São Caetano do Sul. Dispositivo que institui multa punitiva de 20% sobre o valor do débito de IPTU, após finalizado o ano do lançamento, sem prejuízo da multa moratória prevista no artigo 142 do Código Tributário Municipal. Alegação de inconstitucionalidade dessa cumulação, por ofensa ao artigo 111 da Constituição Estadual. Rejeição. Multas (moratória e punitiva) que foram instituídas com fundamentos distintos, pois enquanto a primeira é devida em razão do simples atraso no pagamento, com propósito ressarcitório, e como forma de desestimular a impontualidade, a segunda busca reprimir a infração tributária, no caso a falta de recolhimento do IPTU durante o exercício correspondente, para evitar frustração na previsão de arrecadação, tanto que só pode ser aplicada após finalizado o ano do lançamento (se persistir a falta de recolhimento). Sanção, portanto, que, em razão de seu caráter pedagógico, pode ser evitada pelo contribuinte, bastando que pague o tributo, mesmo que extemporaneamente, até o final do ano do lançamento. Critério que não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Arguição Rejeitada.